Tribunal: TJMT
Processo: 1023730-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023730-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 789.698.321-49 (RECORRIDO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023730-39.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/
MT

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrida(s):

Luiza Valéria dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

CONSUMIDORA QUE POSSUI APONTAMENTOS POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa de telefonia demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-

O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de
R$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais),
bem como o seu cancelamento do sistema individual da empresa como a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito;

II-
Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
22/01/2020.
”.

No presente caso não restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$ 532,00 que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito em 20.01.2020, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por esta, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador, desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que permite que terceiros contratem em nome da consumidora, mediante fraude, e insere o nome desta em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Cabe ainda acrescentar que no demonstrativo de negativações que instruiu a inicial consta a existência de outro apontamento em data posterior que também foi comandada pela empresa requerida no valor de R$ 859,00, em 20.03.2020, mas não está sendo discutida nestes autos.

Assim, como não há provas que a referida anotação também foi questionada judicialmente e declarada indevida, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator